Tribunal: TJES
Processo: 5010341-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010341-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: CACILDA MARIA SARTER DOS SANTOS e outros (61)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PARCIAL PRESENÇA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do

embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento.
Por derradeiro, entendo que houve omissão quanto ao exame da impugnação da gratuidade da justiça aos agravados, razão pela qual passo a suprir tal vício.
A
pesar do embargante sustentar a presença de fortes indícios de suficiência financeira dos agravados, não apontou de modo concreto quais seriam tais indícios, motivo por que entendo que a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência deve prevalecer.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010341-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: CACILDA MARIA SARTER DOS SANTOS, DONINO DOS SANTOS, LIDIA DA CONCEICAO SANTOS, EBIO DA SILVA CARDOZO, EDEGARD MONTARROYOS, MARIA LUCIA MONTARROYOS, EDSON RIBEIRO, EDWIRGES MONTEIRO DA SILVA, ELIAS LUCKSINGER PLASTER, EMILINO SOUZA DE AZEVEDO, EMILIO KNACK, MARIA MUTZ KNACK, ERIVALDO VIEIRA DA SILVA, SHEILA VIEIRA DA SILVA DUARTE, ERNALDO TREVELIN, EUSTACIO MULLER, MARIA DA PENHA MAIOLI MIILLER, FELIX DE ALVARENGA BANDEIRA, FLAVIO AMARAL FILHO, FLORINDO ALUIZIO FOLLI, ANGELINA GOZER FOLLI, MARILENA SARTER DOS SANTOS, FREDERICO DE ANGELI, GELSON DE OLIVEIRA, ELVIRA BOM DE OLIVEIRA, GENAIR CADETE TELES, GENECY JOSE DE MATOS, GERALDO DE NARDI, GERUSA KUSTER DE ASSIS, GESINO CONCEICAO SOARES, GUSTAVO MAYER, HELIO FELIPE VIEIRA MACHADO, HELIO RODRIGUES PEREIRA, HERCULES PLOTEGHER, HILTON MOISES MORELATO, MARIA SILVA MORELATO, HILTON RIBEIRO, IRINEU TRAGNAGO, JACYR FERNANDES, JOAO BATTESTIN, JOAO CORREA, JULIA ROL CORREA, EFIGENIA MARTINS DE ANDRADE, JORGE ALVES DE ARAUJO, JUCY CURITIBA KLEIN, JORGE SARCINELLI DOS SANTOS, ERNESTA CHISTE DOS SANTOS, JOSE CLAUDINO DE SOUZA, JOSE CLAUDIO AMORIM, MARIA RIBEIRO AMORIM, JOSE DE SOUZA SOARES, JOSE FALCAO, ELISA SILVA FALCAO, JOSE FERREIRA DAMACENO NETO, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DAMACENO, JOSE NERY VIANNA, IRACEMA DE AQUINO SOUZA VIANNA, JOSE RAMOS NEVES, JOSUE FELIX NETTO, JOSUE TORQUATO DOS SANTOS, MARLENE BARBOSA, MARIO FREIRE DE ANDRADE

Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso a ele negou provimento.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho
que
as alegações do embargante
quanto à suposta omissão acerca da
nulidade da decisão por cerceamento de defesa e erro de premissa fática quanto à impugnação da penhora e à solidariedade entre os fundos
,
não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,
tendo em vista q
ue

o acórdão foi expresso quanto a tais pontos
, vejamos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O agravado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o agravante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão. O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade. Dessa forma, considerado que a parte agravante sustentou em seu recurso, em suma, a impossibilidade de expedição dos alvará deferidos pelo juízo de origem, acerca da quantia de R$ 3.971.435,39 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), entendo que fora observado o princípio da dialeticidade. 2. De acordo com as razões apresentadas pelo agravante, dentre as teses veiculadas no recurso apresentou-se a ausência de solidariedade entre os fundos Cosipa/Cofavi. Dispõe o art. 502, do CPC, que denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Prevê, outrossim, os arts. 507 e 508, do mesmo diploma legal, que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, bem como que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Conforme se constata do acórdão proferido na fase de conhecimento do processo, cuja ementa encontra-se abaixo colacionada, as matérias inerentes à solidariedade entres os fundos Cosipa/Cofavi foram devidamente julgadas e rejeitadas, motivo porque não devem ser rediscutidas e, portanto, conhecidas no presente recurso, haja vista o efeito preclusivo da coisa julgada. 3. A decisão de id 29085220, proferida em 07/08/2023, ao constatar o êxito da penhora pelo sistema SISBAJUDI, além de determinar a transferência para conta judicial, determinou a intimação do agravante para se manifestar, nos termos do art. 854, § 2º e 3º, do CPC. Ao ser intimado nos moldes do art. 854, § 2º e 3º, do CPC, o agravante se manifestou em 14/08/2023 (id 29335079) e não impugnou a penhora realizada, no valor de R$ 3.971.435,39 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), apenas ressaltou ao juízo de origem a existência de saldo em conta judicial no valor de R$ 2.753.452,27 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) e requereu o levantamento desta última quantia. Diante disso, os agravados apresentaram mero resumo dos cálculos apenas com a finalidade de individualizar os valores a serem recebidos pelos exequentes, haja vista a existência de litisconsórcio com quantias distintas a serem recebidas por cada um. Entretanto, imperioso ressaltar que não houve acréscimo de valor na apresentação dos cálculos, sendo respeitado aquele penhorado (R$ 3.971.435,39) sobre o qual o agravante se manifestou e nada impugnou, apenas requereu, repita-se, o levantamento da quantia anteriormente depositada, no importe de R$ 2.753.452,27 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos). Em razão da ausência de impugnação quanto à penhora, o juízo de origem determinou a expedição de alvará do respectivo valor e, quanto aqueles pleiteados pelo agravante, postergou o exame de tal requerimento para após a manifestação dos agravados. Com isso, quando instado a se manifestar da penhora do valor, não se insurgiu quanto à indisponibilidade do valor ora discutido, R$ 3.971.435,39 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), mas tão somente requereu o levantamento da quantia que já estava à disposição do juízo. Assim, não tendo impugnado a penhora no prazo que lhe foi assinalado, nos termos do art. 854, § 2º e 3º, do CPC, não pode se insurgir quanto à liberação de tais valores, haja vista tratar-se de preclusão lógica. 4. Por derradeiro, imperioso ressaltar que quanto ao valor de R$ 2.753.452,27 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), com a intimação dos agravados, o juízo a quo determinou a expedição de alvará em favor do agravante, questão que, portanto, encontra-se prejudicada. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(
Data: 11/Dec/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5010341-98.2023.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
)

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018),
como na hipótese, em que flagrantemente o embargante pretende apenas a rediscussão das matérias.

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por derradeiro, entendo que houve omissão quanto ao exame da impugnação da gratuidade da justiça aos agravados, razão pela qual passo a suprir tal vício.

Nesse passo,
o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do
seu
próprio sustento e d
e sua
família,
na hipótese de pessoa natural, ou de
manutenção do
regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica,

cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme
entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
1

Além disso, d
e acordo com
o aludido
art. 99, § 2º, do CPC,
“o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo,
antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação dos preenchimentos dos referidos pressupostos.”

Compulsando os autos,
verifico que, apesar do embargante sustentar a presença de fortes indícios de suficiência financeira dos agravados, não apontou de modo concreto quais seriam tais indícios, motivo por que entendo que a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência deve prevalecer.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada sem, conduto, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

1
(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.03.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.